Tribunal: TJSP
Processo: 2013151-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência em caráter antecedente, determinando à requerida, ora agravante, que autorize a internação e procedimentos necessários para tratamento do mal que acomete a agravada. Reforma impertinente. Laudo médico que corrobora a concessão da tutela antecipada de urgência. AGRAVADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência em caráter antecedente, determinando à requerida, ora agravante, que autorize a internação e procedimentos necessários para tratamento do mal que acomete a agravada. Reforma impertinente. Laudo médico que corrobora a concessão da tutela antecipada de urgência. AGRAVADA VEIO A ÓBITO APÓS DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO. Negativa de internação por período de carência. Abusividade configurada. Procedimento configurado como de emergência/urgência. Prazo de carência de 24 horas. Súmula 597 do STJ. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.